Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730086-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARVALHO FREITAS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o pedido de desistência do recurso (ID 29850514), nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora